Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de apelação cível interposto por TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro em epígrafe, movida em seu desfavor por CARLOS VITOR PEREIRA DE ARRUDA, perante a Primeira Vara Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação, determinando a baixa da restrição imposta na matrícula do imóvel em litígio, registrado sob o n. 11.426, no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, decorrente da arrecadação ocorrida nos autos da falência n. 27450-07.2003.811.0041 (Cód. 131740), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Alega a agravante, em síntese, que (i) faz jus a gratuidade da justiça; (ii) inércia do apelado, haja vista que desde 16/11/1979 o apelado poderia ter promovido o registro do bem em seu nome, quando da decretação da falência já possuía o imóvel há quase 20 anos; (iii) a constrição do imóvel decorrente do gravame de indisponibilidade averbado a sua matrícula, se deu por culpa única e exclusiva do apelado; (iv) pelo principio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus de sucumbência.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC/15 a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Na hipótese em comento, apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).
Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)
Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai no 32129/2015 - 3a Câmara Cível – Relatora Dra. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – j. 28/07/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)
Nessa seara, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).
Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.
Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a não concessão do benefício está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Anota-se, por fim, que compete a este egrégio Tribunal de Justiça a análise da prestação jurisdicional relativa ao julgamento do Recurso de Apelação Cível (ID 88093042-pág. 131/143), competindo ao juízo originário da causa deliberar sobre os meio necessários para o efetivo cumprimento da sentença, motivo pelo qual, não conheço do pedido de ID 109994489.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =